Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSACAO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Expõe o agravante que a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo ser rejeitada a sua a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, o que não é o caso dos autos, de modo que as multa, bem como os honorários arbitrados na fase de execução, devem ser afastados. Alega que Juízo a quo desconsiderou sua própria decisão anterior de compensação, não observando os cálculos do agravante, também não homologou o cálculo da contadoria judicial, o qual o próprio juiz aponta ter sido apurado em consonância com sua determinação.
2. A decisão agravada analisou de forma precisa e com amparo no laudo da Contadoria Judicial as questões trazidas pelo agravante no tocante ao pedido de compensação de valores. Logo, não há valores a serem compensados, dando ensejo à rejeição da impugnação, neste particular.
3. Na dicção do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, o percentual de dez por cento sobre o valor da condenação, cumulada com honorários advocatícios em cumprimento de sentença fixados no mesmo patamar, somente não será aplicado caso o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 3.1. Observe que a norma expõe que o referido depósito deverá ter a finalidade de pagar o débito. Ou seja, não merece guarida a tese de que a oferta de seguro-garantia, juntamente com a impugnação, tem o condão de afastar a multa e honorários advocatícios previstos no artigo supra. 3.2. Melhor tecendo, a promoção de depósito judicial com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário a ensejar o afastamento da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. 3.3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/9/2022) 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário. (...)” (07450357220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/5/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.